Tribunal: STF
Processo: RE 1541191
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, osembargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Na hipótese dos autos as questões foram invocadas pelas partes e não foram apreciadas, de modo que necessária a correção do acórdão, com a devida apreciação das questões jurídicas postas.



    2. Quanto aos títulos judiciais que reconheçam indébito tributário, porém de maneira ilíquida, a aquisição da disponibilidade jurídica ocorre quando o contribuinte encaminha à Receita Federal a respectiva Declaração de Compensação.



    3. Este é o momento em que o credor, no caso o contribuinte, apura oquantum debeatur que lhe assiste com base no direito que restou reconhecido em seu favor pelo Poder Judiciário. Esta é a ocasião em que ocorre a identificação do numerário que, naquela competência especificada, ingressa nos registros contábeis como legítima expectativa de recebimento.



    4. Embora no julgamento em sede de embargos de declaração do Tema 962 do STF não tenha sido deliberado especificamente sobre os valores a título de correção monetária e juros de mora (SELIC) no levantamento de depósitos judiciais, esta Primeira Turma tem o entendimento de que, nesses casos, a remuneração configura indenização do mesmo modo que na repetição do indébito tributário, reconhecendo o direito do (a) contribuinte de não incidência tributária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º, 150, II, 153, III e 195, I, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 153, III, e 195, I, “c”, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Quanto aos valores relativos aos depósitos judiciais, embora "no julgamento em sede de embargos de declaração do Tema 962 do STF não tenha sido deliberado especificamente sobre os valores a título de correção monetária e juros de mora (SELIC) no levantamento de depósitos judiciais, esta Primeira Turma tem o entendimento de que, nesses casos, a remuneração configura indenização do mesmo modo que na repetição do indébito tributário, reconhecendo o direito do (a) contribuinte de não incidência tributária" (TRF4 5017477-83.2021.4.04.7107, PRIMEIRA TURMA, ago/2022). Com efeito, seja no caso de repetição de indébito ou de atualização de depósitos judiciais levantados posteriormente pelo contribuinte, entendo que, em ambas as situações, não há modificação do caráter indenizatório do montante. Assim, a segurança também é concedida para declarar o direito à exclusão dos valores a título de correção monetária e juros de mora (SELIC) nas bases de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) também decorrente do levantamento de depósitos judiciais.



    Quanto ao momento da exigibilidade do tributo nos casos de sentenças ilíquidas, o art. 43 do CTN estabelece que: [...]



    "Aquisição" é o ato de adquirir, ou seja, de obter, conseguir, passar a ter. "Disponibilidade" é a qualidade ou estado do que é disponível, do que se pode usar livremente, é "qualidade dos valores e títulos integrantes do ativo de um comerciante, que podem ser prontamente convertidos em numerário" (AURÉLIO, 2009), de que "pode dispor imediatamente ou converter em numerário" (Dicionário Houaiss, 2009, p. 696). Sendo o fato gerador do imposto a "aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza", não alcança a "mera expectativa de ganho futuro ou em potencial". É preciso que estejamos diante de fato econômico concreto ou, em outras palavras, imediatamente apto a ser convertido em numerário.



    In casu, estamos lidando com contribuinte pessoa jurídica que, como regra geral, está submetida ao denominado "regime de competência". Tal sistemática toma em consideração as despesas e as receitas advindas dos fatos geradores segundo o momento em que ocorrem. Difere do "regime de caixa", pois esse leva em consideração unicamente os efetivos pagamentos e recebimentos. A necessidade de adoção do regime de competência pelas pessoas jurídicas perpassa todo o sistema jurídico nacional, v.g., art. 173 da Lei das S/A, arts. 285 e 352 do Decreto 9.580/2018 (RIR), etc.. Aliás, a IN/RFB 1.700/2017 determina que a pessoa jurídica tributada pelo lucro real deve manter sua escrituração em plena consonância às normas de contabilidade. Nesse sentido, cito o Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC nº 00: [...]



    Esta é a razão pela qual as sentenças transitadas em julgado que reconhecem a determinado contribuinte o direito de ver repetido indébito em valor específico (título líquido) constituem fato gerador imediatamente tributável sob a perspectiva do IR e da CSL. Em tal hipótese, há a aquisição da disponibilidade jurídica do valor especificado pelo título judicial, ainda que o efetivo pagamento decorrente venha a ocorrer em momento futuro. Trata-se de direito líquido e certo que ingressa no patrimônio do contribuinte.



     



    Quanto aos títulos judiciais que reconheçam indébito tributário, porém de maneira ilíquida, tema debatido nestes autos, entendo que a aquisição da disponibilidade jurídica ocorre quando o contribuinte encaminha à Receita Federal a respectiva Declaração de Compensação. Este é o momento em que o credor, no caso o contribuinte, apura o quantum debeatur que lhe assiste com base no direito que restou reconhecido em seu favor pelo Poder Judiciário. Esta é a ocasião em que ocorre a identificação do numerário que, naquela competência especificada, ingressa como legítima expectativa de recebimento. Nos termos da definição trazida pelo CPC nº 00 é quando se refletem os efeitos da sentença sobre reivindicações e recursos econômicos da entidade, mesmo que os pagamentos e recebimento ocorram em período diferente.



    Aliás, é neste sentido que a Receita Federal passou a interpretar a questão a partir do ano de 2021. Veja-se a Solução de Consulta COSIT 183/2021: [...]



    O efetivo exercício da compensação do indébito tributário judicialmente reconhecido e até então não liquidado é o momento em que se consuma o fato gerador do IRPJ. Destaco, assim, que a homologação da compensação, seja ela expressa ou tácita, não é relevante para tal definição, porquanto, ao se adotar tal marco temporal como critério definidor para a tributação estaríamos transmudando o regime de competência aplicável às pessoas jurídicas ao regime de caixa destinado às pessoas físicas.



    Assim, supro a omissão concedendo em parte a segurança, para o fim de reconhecer o direito de computar, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o crédito decorrente de decisão judicial ilíquida transitada em julgada e que reconheceu o direito à compensação na esfera administrativa, somente no momento em que transmitidas as respectivas declarações de compensação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente